Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADADAS. CONTA HOSPITALAR. REVISÃO DOS VALORES. CONSTATAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO POR PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO JÁ RECONHECIDA NA AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA PELO PLANO DE SAÚDE CONTRA O HOSPITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Não há cerceamento de defesa na manutenção de prova pericial que respondeu adequadamente aos quesitos formulados pelas partes, contando, inclusive, com a elaboração de laudos complementares com intuito de esclarecer as questões/impugnações trazidas pelas partes.
2. Na prova pericial produzida, o expert se valeu de minuciosa análise documental das faturas e notas fiscais relativas aos medicamentos e materiais cobrados, concluindo pela existência de um sobrepreço que perfaz o montante de R$ 165.458,60.
3. A constatação do sobrepreço da conta hospitalar não tem o condão de afastar a obrigação de pagamento, ensejando apenas o abatimento do excesso.
4. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da dívida principal e, por este motivo, podem ser fixados mesmo de ofício, sem que signifique inovação recursal.
5. Considerando a natureza ilíquida da obrigação, cujos valores devidos apenas foram determinados em sentença, a correção monetária deverá ter como termo inicial a data do ajuizamento da ação (art. 1o, §2o, da Lei no 6.899/81), e os juros de mora devem incidir a contar da data da citação na ação principal (CC/02 397 p.ú.), no percentual de 1% ao mês (CC/02 405 c/c CTN 161 §1o).
6. É pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade do réu na ação declaratória ingressar com o pedido de cumprimento de sentença que lhe reconheceu credor de obrigação de pagar quantia, sem a necessidade de ajuizamento de reconvenção.
7. No caso, o réu/reconvinte entende que a procedência da ação principal declaratória deduzida contra si representaria, de forma automática, a procedência da reconvenção, aduzindo que possuem idêntico objeto. Esta circunstância evidencia a inutilidade da reconvenção sob o ponto de vista prático, devendo ela ser extinta por ausência de interesse de agir (CPC/2015 17; 485 VI ).
8. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do TJDFT e do STJ.
9. Rejeitou-se as preliminares. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor/reconvindo. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu/reconvinte.